Tribunal: TJDFT
Processo: 0736419-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte agravada para oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora